Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA A PARTIR DE CADASTRO CRIADO COM DADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZADOS PELO RESPECTIVO TITULAR: FRAUDES. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). RECURSO IMPROVIDO.
I. Aduz o requerente que, em 20.5.2020, teria recebido e-mails referentes a supostas compras de suplementos alimentares, a despeito de não possuir cadastro na plataforma de pagamentos da requerida. Ao analisar os dados das compras realizadas, o consumidor constatou a utilização não autorizada de seu número de CPF e e-mail, bem como a indicação de endereço de entrega desconhecido, localizado em Jaguará do Sul, em Santa Catarina.
II. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (danos morais improcedentes, e condenatória à obrigação de impedir que compras fraudulentas sejam realizadas no cadastro do requerente, pena de multa igual ao dobro por cada compra indevida). Alegações recursais centradas: (i) preliminarmente, na necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pena da ocorrência de dano irreparável à recorrente, na medida em que seria impossível de ser cumprida a obrigação; (ii) na culpa exclusiva da vítima, porquanto teria fragilizado suas informações e permitido que terceiros delas se apropriassem.
III. Rejeitada a preliminar de efeito suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei n. 9.099/95, art. 43).
IV. Mérito.
A. O recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).
B. Nesse passo, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de transações fraudulentas realizadas em cadastro criado por terceira pessoa em nome do requerente), escudados por conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (compras não autorizadas – IDs 21934746/21934750; ocorrências policiais n. 51.041/2020 e n. 51.650/2020; e-mails enviados às empresas com vistas à comunicação das fraudes – ID 21934743).
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as respectivas compras não autorizadas,e realizadas em nome do requerente. Nesse particular, importante salientar que a requerida não comprovou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pelo próprio requerente ou à sua ordem, por meio de repasse de seus dados de acesso a terceiros. Ademais, a empresa sequer negou a probabilidade da ocorrência de fraude.
D. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).